Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702830-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL FRANCA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade deferida. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal custeie as passagens aéreas de ida e volta da autora para o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Havaiana 2025. A autora afirmou que é atleta profissional de canoagem havaiana (Va’a), líder da equipe Maranata, que obteve resultados excepcionais no Campeonato Brasileiro de Canoagem Havaiana em 2025 e, por esse motivo, foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Havaiana em Rapa Nui (Ilha de Páscoa), no Chile, entre 18 e 22/11/2025, nas categorias Master 40+ Feminina e Open Feminina. Argumentou que não foi solicitado patrocínio para toda a equipe e, sim, para as 4 atletas que residem em Brasília, que houve sucessivos indeferimentos administrativos com justificativas de irregularidade cadastral, falta de lastro orçamentário e que nem todos os atletas residem no Distrito Federal. Alegou que, apesar de preencher todos os requisitos para concessão do apoio, a Secretaria patrocinou equipe com classificação inferior. Esclareceu que faltam poucos dias para a competição e que haverá dano irreparável na não participação de sua equipe, como a perda de representação para o Brasil e o DF, prejuízo profissional à atleta, além da perda do investimento realizado na inscrição. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar ao agravado que custeie as passagens da agravante, sob pena de multa diária. É o breve relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. No caso, todavia, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. No ID 252366320, pág. 33, dos autos principais, consta que até 2/7/2025 havia 21 solicitações de apoio para os atletas da modalidade Canoagem Havaiana (Va’a) para concessão de passagens aéreas internacionais referentes à participação no Campeonato Pan-Americano, com observância das seguintes fases e seguintes critérios: Fase 1 (Gerência): análise da documentação obrigatória; Fase 2 (Executor do Contrato): análise da disponibilidade orçamentária. Os processos só seguem para a fase seguinte se houver recursos disponíveis; Fase 3 (Comissão Especial): análise com base nos seguintes critérios: I - tempestividade do pedido com apresentação completa da documentação exigida; II - disponibilidade orçamentária; III - contrapartida oferecida na divulgação do Programa e da Secretaria; IV - relação custo-benefício; V - importância do evento e potencial de resultado positivo em rankings regional, nacional ou internacional; VI - currículo esportivo do atleta; VII - idoneidade do requerente; VIII - outros critérios considerados relevantes. Referido documento também destacou que o número máximo de beneficiários por competição é 20 e, ultrapassado esse número, a análise fica a critério da Comissão Especial, considerada a disponibilidade de recursos e custo-benefício. Consignou que, sendo indispensável a resposta no momento, o requerimento estava indeferido por indisponibilidade orçamentária e que a decisão a respeito do apoio seria comunicada tempestivamente, no prazo definido na Lei no 5.797/2016, que instituiu o Programa Compete Brasília (PCB). Na ocasião, os requerimentos estavam na Fase 1. Por sua vez, o documento de ID 252366321, pág. 17, ressaltou que a canoa havaiana (Va’a) não é modalidade olímpica e que não possui prioridade, conforme estabelecido na Lei no 5.797/2016: Art. 11. O pedido de apoio é analisado da seguinte forma: V. (...) Têm prioridade na análise os requerimentos referentes às modalidades de rendimentos componentes do Sistema Olímpico e Paralímpico reconhecidas vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB ou ao Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB. O despacho da Diretoria de Apoio aos Atletas, da Unidade de Políticas de Esporte e Inclusão, datado de 19/9/2025, esclarece, por fim, que a decisão de indeferimento do pleito foi fundamentada em razão de disponibilidade orçamentária que extrapolou o limite de beneficiários e teto mensal de gastos em diversas modalidades, no custo de aquisição das passagens – os quais ultrapassavam os R$ 20 mil por atleta e, ainda, o currículo esportivo e composição das equipes, priorizando-se as equipes em que todos os atletas residem em Brasília. O direito da autora não é evidente. Tratando-se de esporte cuja modalidade é praticada em equipe, é de se esperar que todas as atletas estejam no local da competição e o fato de não residirem todas no Distrito Federal é relevante. Assim como observou o juízo de primeiro grau, “A questão é bastante controvertida. O indeferimento foi fundado em considerações orçamentárias, inclusive no fato de que o valor das passagens -R$ 20.000,00 - implicaria em ultrapassar o orçamento para outras modalidades. Depois, optou a Administração por privilegiar atletas do Distrito Federal - a equipe da autora tem atletas que não residem aqui - o que é, seguramente, um critério legítimo, já que o Distrito Federal deve dispender seus recursos em favor dos seus cidadãos, mesmo porque os impostos são pagos por pessoas daqui e não de outro lugar. Quem deve, se o caso, custear as despesas de pessoas que não residem aqui são os respectivos entes. Por que teríamos que gastar com pessoas que moram, digamos, em Goiás, no Ceará ou em Minas? Cada um que cuide dos seus. O programa é do Distrito Federal e não tem um alcance nacional, como se fosse um SUS dos esportes. Em suma: a Administração administrou, alocando os recursos escassos, segundo critérios que não se revelam, em si e por si, discriminatórios. Indefiro a tutela de urgência.” Os documentos apresentados não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito ou a ocorrência de eventual ilegalidade no indeferimento do requerimento de apoio da agravante, sendo necessária a inserção do feito na fase instrutória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA